Tribunal: TJSP
Processo: 2114579-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil – Ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Recurso não provido.